Tribunal: TJSP
Processo: 2157922-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ção, relativa a verba honorária. RPVs já expedidos e pagos Preclusão evidenciada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença não impugnado. RPV. Insurgência contra decisão que consignou que, se não impugnado o cumprimento, seria indevida a fixação de honorários. Incabível a fixação de honorários advocatícios. Observância do art. 85, § 7o, do NCPC. Dispositivo legal que, ao se referir a precatório, não está se referindo à forma de pagamento, se precatório ou RPV, mas sim especifica que referida forma de regulamentação de sucumbência se aplica aos cumprimentos de obrigação de pagar quantia certa. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157922-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

30/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. Cumprimento de sentença não impugnado. Expedição de RPV sem inclusão de honorários. Expedição do RPV nos termos postulados pelo próprio credor. Questionamento feito pelo credor após o a expedição e o pagamento dos RPVs, postulando complementação, relativa a verba honorária. RPVs já expedidos e pagos Preclusão evidenciada.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. Cumprimento de sentença não impugnado. Expedição de RPV sem inclusão de honorários. Expedição do RPV nos termos postulados pelo próprio credor. Questionamento feito pelo credor após o a expedição e o pagamento dos RPVs, postulando complementação, relativa a verba honorária. RPVs já expedidos e pagos Preclusão evidenciada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença não impugnado. RPV. Insurgência contra decisão que consignou que, se não impugnado o cumprimento, seria indevida a fixação de honorários. Incabível a fixação de honorários advocatícios. Observância do art. 85, § 7o, do NCPC. Dispositivo legal que, ao se referir a precatório, não está se referindo à forma de pagamento, se precatório ou RPV, mas sim especifica que referida forma de regulamentação de sucumbência se aplica aos cumprimentos de obrigação de pagar quantia certa. Decisão mantida. Recurso improvido.